Tribunal: TJSP
Processo: 1128915-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AINDA QUE A VESTIBULAR FOSSE ADMITIDA, A EXTINÇÃO SE MOSTRA DE RIGOR, PATENTE A DESÍDIA DO BANCO, DEIXANDO TRANSCORRER "IN ALBIS" O PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA - CITAÇÃO INOCORRENTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AINDA QUE A VESTIBULAR FOSSE ADMITIDA, A EXTINÇÃO SE MOSTRA DE RIGOR, PATENTE A DESÍDIA DO BANCO, DEIXANDO TRANSCORRER "IN ALBIS" O PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA - CITAÇÃO INOCORRENTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128915-17.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI BANCO
S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE BANCO PECÚNIA S/A), é apelado LUIZ RUBENS
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128915-17.2018.8.26.0100 -Voto no 44765
2
VOTO No 44765 (Processo Digital)
Apelação no 1128915-17.2018.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível (17a Vara Cível)
Apelante: OMNI BANCO S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE BANCO
PECÚNIA S/A)
Apelado: LUIZ RUBENS DA SILVA
Juiz sentenciante: André Luiz da Silva da Cunha
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO - RECURSO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
AINDA QUE A VESTIBULAR FOSSE ADMITIDA, A
EXTINÇÃO SE MOSTRA DE RIGOR, PATENTE A DESÍDIA
DO BANCO, DEIXANDO TRANSCORRER “IN ALBIS” O
PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA
CARTA PRECATÓRIA - CITAÇÃO INOCORRENTE -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO §1o DO ARTIGO
485 DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR
OUTRO FUNDAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 75/76, julgando extinta a demanda, carreando custas
ao banco, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz desnecessidade de
retificação do valor da causa, nenhum interesse nos consectários da
mora, faz prequestionamento, aguarda provimento (fls. 79/84).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 85/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128915-17.2018.8.26.0100 -Voto no 44765
3
Sem contrarrazões, houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Ainda que se possa admitir extinção prematura da
ação, por ser possível o ajuizamento de demanda colimando
cobrança pelo valor histórico, sem os consectários da mora, fato é
que a decisão deve ser mantida por outro fundamento.
Denota-se clara desídia da casa bancária, vindo a
desatender ao comando judicial que determinou comprovasse a
distribuição da precatória citatória (fls. 138/139), deixando transcorrer
“in albis” o novo prazo concedido (fls. 144 e 147).
Ressalte-se que a citação é pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, artigo
485, inciso IV, do atual CPC.
Na sua ausência, corolário lógico a extinção da
demanda, sendo desnecessária intimação pessoal, desenquadrada
da hipótese do §1o do referido artigo.
A propósito:
AÇÃO MONITÓRIA
Extinção do feito sem exame do
mérito
Sentença sucinta que não é nula - Não
providenciada a citação do executado, em processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128915-17.2018.8.26.0100 -Voto no 44765
4
ajuizado nos idos do ano de 2012 - Desnecessidade de
prévia intimação pessoal da parte
Fundamento da
extinção do feito é a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido do processo

Precedentes desta E. 14a Câmara de D. Privado - Recurso
improvido.
(Apelação Cível 0001273-64.2012.8.26.0108, Rel. Des.
Lígia Araújo Bisogni, julgado em 07/06/2019)
MONITÓRIA
sentença de extinção sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC insurgência do
banco
impossibilidade - desatendimento quando à
determinação de comprovação da distribuição de carta
precatória para fim de citação dos apelados
inércia -
providência necessária à citação válida - ausência de
pressuposto processual válido ao desenvolvimento do feito,
e que não se confunde com abandono da causa

desnecessidade de intimação pessoal precedente STJ
sem honorários recursais, pois que não arbitrados em
primeiro grau sentença mantida - recurso não provido.
(Apelação Cível 1007295-72.2017.8.26.0100, Rel. Des.
Achile Alesina, julgado em 21/03/2019)
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE
CITAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
DE
CONSTITUIÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. 1. Em se
tratando de extinção por ausência de pressupostos de
constituição válida e regular do processo, é desnecessária
sua intimação pessoal. 2. O patrono do autor foi
regularmente intimado para proceder a citação do réu,
quedando-se inerte. No caso, não se trata de abandono da
causa e sim falta de triangulação da lide. 3. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128915-17.2018.8.26.0100 -Voto no 44765
5
necessidade de se intimar duas vezes a parte para se
manifestar acerca da falta de citação. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1019390-03.2018.8.26.0003, Rel. Des. Melo
Colombi, julgado em 03/05/2019)
Dessarte, inexistente pressuposto de constituição e
desenvolvimento regular do processo, de rigor a mantença do decreto
de extinção, com espeque no inciso IV do artigo 485 do CPC.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, tendo sido a matéria amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes, doutrina e jurisprudência.
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantida a extinção por outro fundamento, qual seja art. 485,
IV, do CPC.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator